Tribunal: TJES
Processo: 5017754-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017754-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ARLINDO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017754-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ARLINDO ALVES DA SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. TESE VINCULANTE DO TEMA 1.061 DO STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais proposta por Arlindo Alves da Silva, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, determinando que o banco comprovasse a autenticidade da assinatura constante no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em analisar a legalidade da decisão que inverteu o ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e na tese vinculante do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), fixou a tese de que, em caso de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado pela instituição financeira, o ônus de provar a autenticidade recai sobre a instituição.

4. A jurisprudência nacional e local reforça a aplicação do entendimento de que, ao consumidor hipossuficiente, devem ser garantidas condições adequadas para defesa de seus direitos, especialmente diante de possível fraude em contratos bancários.

5. No caso concreto, o agravado alegou fraude na contratação de cartão de crédito consignado e impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, sendo relevante a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

6. Conforme entendimento consolidado, a inversão do ônus da prova é medida de bom senso, quando é desproporcional exigir que o consumidor comprove fato cuja demonstração é mais viável para a instituição financeira.

7. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, sob pena de antecipação do mérito da ação principal e de supressão de instância, o que reforça a adequação da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade, conforme o Tema 1.061 do STJ e os arts. 6º, VIII, 369 e 429, II, do CPC.

2. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 300, 368, 369 e 429, II; CC/2002, art. 595.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021 (Tema 1.061).

TJES, AC nº 5000599-39.2021.8.08.0026, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, Publ. 04/11/2024.

TJDF, AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJ 23/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A

em face de decisão inserida no ID 51278274, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais
proposta em seu desfavor por
ARLINDO ALVES DA SILVA,
indeferiu o pedido liminar e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, “
notadamente para determinar que o banco réu comprove que a assinatura constante no contrato firmado entre as partes é de fato da parte autora
”.

Em suas razões recursais (ID 10908133), o Agravante, em resumo, aduz a impossibilidade de inversão do ônus da prova diante da ausência dos requisitos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que seja indeferido o pedido de inversão do ônus da prova.

Decisão (ID 10957674) indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 11246827, pelo desprovimento do recurso.

Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se ao exame da (im)possibilidade de inversão do ônus da prova na ação declaratória em testilha.

Em apertada síntese, o agravado propôs a demanda objetivando que o banco réu se abstenha de realizar os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado averbado em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que não realizou a referida contratação, impugnando as assinaturas do contrato apresentado administrativo pela instituição financeira.

Ao receber a exordial, o magistrado singular indeferiu o pedido liminar por compreender que a veracidade da assinatura do contrato demanda dilação probatória, oportunidade na qual deferiu a inversão do ônus da prova, no tocante à regularidade da assinatura constante no pacto.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUMHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ASSINATURA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. PROVA DA AUTENTICIDADADE NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ
. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO E NÃO DIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal, haja vista a inviabilidade desta em se comprovar a alegada fraude na contratação de empréstimo bancário.
2. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que in casu não ocorreu.
3. Na hipótese em que efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a restituição, observado o julgamento dos Embargos de Divergência no RESP nº 1.413.542. 4. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a consumidora sido submetida a desconto ilegal em seus proventos de aposentadoria. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. Acerca das astreintes fixadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitados a R$5.000,00 (cinco mil reais), mostram-se desarrazoadas, não pelo valor, mas pela forma estipulada, porquanto deveriam ter sido arbitradas por cada desconto indevidamente realizado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5000599-39.2021.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 04/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA
. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO COM A FIRMA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de pedido que se funda em suposta fraude da qual a parte autora pode ter sido vítima, impugnando esta a própria contratação/assinatura, faz-se aplicável a tese vinculante firmada no Tema 1.061 do c. STJ: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
. 2. Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Precedentes. 3. Constatou-se que os contratos relativamente ao Banco agravante foram celebrados mediante assinatura a rogo por Jordelino M. da Silva (o 1ª requerido), e sem a presença e assinatura de testemunhas. 4. Presentes os requisitos do art. 300 CPC a autorizar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada. 5. Em relação à astreinte, um único mês de eventual descumprimento já equivaleria mais do que a obrigação de fazer perquirida aliada à repetição de indébito, tornando-a incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação a periodicidade estabelecida, para que tenha incidência em cada ato de descumprimento. 6. Recurso parcialmente provido. Decisão recorrida alterada exclusivamente para que a multa imposta tenha incidência em cada desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da parte agravada, oriundo dos contratos contestados na demanda originária, mantendo-se o quantum e o teto estabelecidos. (TJES; AI 5010045-76.2023.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA Nº 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de prescrição suscitada, na medida em que se está diante de uma obrigação de trato sucessivo. Precedentes. 2. Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ),
bem como que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade - (Tema 1.061 do STJ)
. 3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência. 3. Por ter sido a contratação efetuada em meados de 2015, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542 (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, porém, na sua modalidade simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5001191-85.2022.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 01/02/2024)

Não bastasse, ainda que fosse necessário perquirir a presença dos pressupostos previstos no art. 6º, VIII, do CDC, verifico a sua presença no caso em testilha.

É evidente a verossimilhança das alegações do autor/agravado, ressaltando-se que, neste momento, não convém examinar a juridicidade do pleito em si, mas apenas se há uma aparência de direito, com base nas regras de experiência comum. Ademais, é inconteste a hipossuficiência técnica e financeira do agravado, pessoa física que além de não contar com o poderio econômico do agravante, grande instituição financeira, não detém o mesmo conhecimento técnico que o fornecedor em sua área de atuação.

Além disso, friso que “
a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência
[...]” (TJ-RJ - AI: 00060958020198190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

No caso, reputo relevante ressaltar a capacidade do agravante de produzir provas, por exemplo, de cunho técnico, as quais julgo serem as mais adequadas para elucidação dos fatos controvertidos, sem prejuízo das demais provas a serem produzidas, de naturezas diversas, como a prova testemunhal.

Finalmente, não é demais consignar, ainda, que, conforme jurisprudência dos Tribunais Estaduais, revela-se “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
” (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023); de modo que não convém, nesta ocasião, aprofundada análise quanto à juridicidade da pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO BMG S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, “
notadamente para determinar que o banco réu comprove que a assinatura constante no contrato firmado entre as partes é de fato da parte autora
”

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:29:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56227131032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.